Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida em sede de embargos de declaração, por meio da qual o juiz a quo o condenou ao pagamento de litigância de má-fé, por considerar o recurso protelatório. Em suas razões recursais, o Agravante insurge-se contra o pagamento da multa por litigância de má-fé e esclarece que os embargos tinham por objetivo impugnar a ausência de condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, afastados com base no princípio da causalidade. Pede, assim, a reforma da decisão. Em que pesem as alegações do Agravante, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente os pressupostos de admissibilidade do cabimento. Com efeito, ao examinar os autos de origem, observo que os embargos de declaração objeto do presente recurso foram interpostos contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem exame do mérito, e não contra decisão interlocutória. Confiram-se: Sentença: “Trata-se de cumprimento de sentença referente à execução da multa cominatória fixada nos Autos no. 0707544-78.2018.8.07.0007, com vistas a impelir a executada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na realização de obras no apartamento do exequente. Na decisão de ID. Num. 151791157, em observância ao art. 10 do CPC, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a incidência do Enunciado Sumular no. 410 do STJ, na espécie. Manifestação do exequente, em que defende a ciência inequívoca da executada quanto à obrigação de fazer e a multa aplicada, considerando que ela descreveu a decisão que fixou a multa, na integra, em recurso de agravo de instrumento. Defendeu, ainda, a preclusão do juízo, quanto à multa fixada, ID Num. 154358509. Manifestação da executada, defendendo a aplicação do Enunciado Sumular, ao passo que afirma não ter sido intimada, pessoalmente, nos autos principais. Informou, ainda, que o cumprimento de sentença no. 0707544-78.2018.8.07.0007 foi extinto, em razão do cumprimento da obrigação de fazer, ID. Num. 161760098. É o relatório. Decido. Incabível a execução da multa imposta à devedora, porquanto entendo que a parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser, pessoalmente, intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de “astreintes”. Nesse sentido, é o Enunciado Sumular no. 410 do STJ, ao estabelecer que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Destaco que a Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que o verbete foi recepcionado e se encontra válido diante da nova ordem processual instaurada pelo Código de Processo Civil de 2015, orientação à qual se deve observância, por força do art. 927, V, do CPC. Confira-se a ementa do acórdão: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).” Dessa forma, estabelecido prazo para o cumprimento da decisão, a multa incidirá tão somente se o destinatário, após, devidamente intimado, quedar-se inerte quanto ao que foi determinado judicialmente, na medida em que, nos termos do art. 269, caput, do CPC, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. Na análise dos autos do Cumprimento de Sentença no. 0707544-78.2018.8.07.0007, verifiquei não ter sido realizada a intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação. Houve, tão somente, a intimação eletrônica do advogado da executada. No entanto, a comunicação em tela não supre a necessidade da intimação pessoal, porquanto o ônus de cumprir a obrigação de fazer imposta, bem como o de arcar com a multa, fica a cargo da parte e não de seu patrono. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ. 1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória. 2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial. 4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes, ex vi da Súmula 410/STJ. 5. Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado. 6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021)”. Nessa esteira, a alegação do exequente de que a executada teve plena ciência da multa fixada, por ter transcrito a decisão que a fixou, em agravo de instrumento, não é suficiente para incidência da multa. Nesse sentido, segue o entendimento do STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SÚMULA 7/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal julgou os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.725.487/SP, concluindo pela necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410/STJ. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, pela inexistência de intimação pessoal, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal. 4. A consolidação da jurisprudência desta Corte é aplicada no momento do julgamento do recurso, mesmo sobre casos pretéritos. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1467179/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” No mesmo sentido, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. CUMPRIMENTO SOB PENA DE MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO DA SÚMULA 410 DO STJ. FIXAÇÃO DE MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410). 2. A propósito, esta e. Turma já decidiu que “a interposição de recurso de agravo de instrumento não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer e a intimação realizada por carta registrada não atende ao comando da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que exige que a intimação seja pessoal, em razão das consequências que podem ocorrer em razão do não atendimento da determinação judicial ”. (Acórdão 1272958, 07041501620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020). 3. No caso, a intimação pessoal do agravante não ocorreu, pois apenas foi intimada por correio, sendo, portanto, inexigível a multa pelo descumprimento da tutela (obrigação de fazer). 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1625672, 07197171920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS. MULTA COMINATÓRIA DESCABIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. De acordo com a Súmula 410/STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. No caso, não consta intimação pessoal dos réus, o que obsta a cobrança de multa cominatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434739, 07200284420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJe: 23/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VINCULAÇÃO AOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. De acordo com a Súmula 410/STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 3.1. No caso, não há quaisquer registros de intimação pessoal dos devedores para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual correta a exclusão das astreintes. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1339436, 07028378320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por todo exposto, o título é inexequível por falta a da prévia intimação pessoal do executado. Ademais, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, de modo que não incide a norma do art. 505 do CPC, conforme defendeu o exequente. Importante, ainda, salientar que não estou alterando a decisão que fixou a multa. Mas, reconhecendo que a exigibilidade da multa fixou prejudicada porque não cumprido requisito essencial, para sua eficácia, consistente na prévia intimação da executada. Ante o exposto, reconheço a inexigibilidade do título executivo judicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com esteio no art. 924, I, c/c 485, I, do CPC. Em atenção ao princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente em honorários advocatícios e no pagamento das custas remanescentes, se houverem. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” Embargos de Declaração: Trata-se de embargos de declaração, ID 164687070, por meio do qual a parte alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar erro do juízo pela aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação do exequente em honorários de sucumbência. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se. Esclareça-se que as decisões em embargos de declaração são, em verdade, extensão da sentença, desafiando, assim, recurso próprio de apelação, via recursal adequada para impugnar os atos judiciais que põem fim ao processo, nos termos do art. 1.009 do CPC. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1746440, 07131503520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FRANQUIA LEGAL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Extinta a fase executiva e colocado termo ao processo, sob o fundamento de extinção integral da dívida, na forma do artigo 924, III, do estatuto processual, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Defronte recurso manifestamente inadmissível, ao relator é franqueado o poder de, via decisão singular, negar-lhe conhecimento, consoante a literalidade do disposto no inciso III do artigo 932 do estatuto processual, obstando que seja acoimado o provimento que assim dispõe de nulidade por ter avançado sobre competência reservado ao órgão colegiado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429715, 07089537120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, porque desafiadora de apelação cível, a via eleita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para pretensão da Agravante, sobretudo por caracterizar erro grosseiro e não permitir a incidência do princípio da fungibilidade. Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator